Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724091-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE RUI MESQUITA CAMARGO RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS. RESERVA DE POUPANÇA. PROVA PERICIAL. CÁLCULO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. TESE RECURSAL. PREMISSA EQUIVOCADA. 1. Incumbe ao juiz a valoração motivada das provas. Sendo evidente que a tese deduzida pela executada, refutada tanto pelo expert judicial, como também pela decisão recorrida, parte de premissa equivocada quanto ao critério de atualização monetária, há que ser mantida hígida a homologação do laudo pericial, elaborado em consonância com o título judicial exequendo. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 508 e 509, porquanto apesar de o comando sentencial determinar que as diferenças nominais devem ser atualizadas “a partir da data do pagamento de cada parcela devida, e com a incidência de juros de mora à razão de 1%, contados da data da citação”, os cálculos judicias, equivocadamente, “deduzem o que foi recebido em 2003 e a partir daí atualiza a diferença”. Prossegue argumentando que os embargos declaratórios opostos não poderiam ser considerados protelatórios, pois visavam prequestionar a matéria. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar objetivamente artigo de lei que entende violado. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 (ID. 38114760). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade aos artigos 508 e 509, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) como expôs a perita, os cálculos foram realizados mediante apuração do saldo das contribuições atualizadas, a partir da data do pagamento de cada parcela devida, com os índices fixados na sentença, em substituição àqueles considerados na época do desligamento do agravante. Em seguida, apurou-se a diferença entre a reserva de poupança revista, com os índices fixados em sentença e o valor migrado para o plano TELEBRÁSPREV, em março de 2003. Sobre a diferença apurada, incidiu correção monetária a contar do referido mês, bem assim juros moratórios, desde a citação. Tal metodologia já contempla os reflexos financeiros, eis que, como esclareceu a expert: “A evolução do saldo se dá em conta corrente, onde a apuração da diferença ocorre ao final da evolução, com as correções determinadas em sentença, não cabendo a apuração de diferenças mês a mês. Por estar em conta corrente a correção se dá mês a mês sobre o saldo credor do mês anterior, contemplando assim a correção plena do valor apurado. Toda a correção monetária já está inclusa nos cálculos, no primeiro momento, para apuração da diferença, a partir da data do pagamento de cada prestação até a data da migração do Plano, março de 2003, no segundo momento, é feita a atualização até 29/09/20218. Fazer incidir correção monetária em valores já atualizados, como pretende o autor, é um equívoco.” Portanto, nada há a reparar na decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial (...)” (ID 31272767 - Pág. 13). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Descabe, ainda, transitar o recurso no tocante à tese de afastamento da multa por embargos protelatórios. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 37477129. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029